Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-62.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800457-62.2021.8.14.0045

APELANTE: GESSICA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CANDIDATA CLASSIFICADA PARA CADASTRO DE RESERVA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. AFASTADA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DENEGADA A SEGURANÇA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, que nos autos de Mandado de Segurança com pedido de liminar, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, face a perda superveniente do objeto, após a informação da autoridade coatora que a medida estaria satisfeita com a nomeação da impetrante ao cargo público;

2. O provimento judicial pretendido pela impetrante, que alega não ter sido nomeada para o cargo para o qual foi aprovada, é útil e necessário, razão pela qual merece apreciação o Mandado de Segurança, sob pena de violação a garantia da prestação jurisdicional, prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal;

3. Afastada a extinção do processo sem resolução do mérito;

4. Nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, é possível que o Tribunal decida, desde logo, o mérito da lide que estiver em condições de imediato julgamento, para reformar sentença fundada no art. 485 do mesmo diploma legal;

4. Consoante orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito quanto a nomeação;

5. Tendo a apelante sido aprovada na posição que lhe coloca em cadastro de reserva, não se faz presente o direito líquido e certo à nomeação;

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Denegada a segurança pleiteada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade,
em conhecer e dar parcialmente
provimento ao recurso de apelação para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, aplicando-lhe o art. 1.013, § 3º, do CPC, denegar a segurança pleiteada.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id.13004720)

interposta por
GESSICA PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença (Id. 13004716), proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Redenção, que nos autos de Mandado de Segurança com pedido de liminar, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, face a perda superveniente do objeto, após a informação da autoridade coatora que a medida estaria satisfeita com a nomeação da impetrante ao cargo público.

Irresignada a impetrante interpôs recurso de apelação aduzindo ter havido cerceamento de defesa, haja vista não ter sido oportunizado a réplica à manifestação da autoridade coatora, que alegou a “suposta nomeação” da impetrante no cargo público. Informou ainda, que não foi nomeada para o cargo de Agente Comunitária de Saúde. Diante desses argumentos, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos contidos na inicial ou subsidiariamente, que seja cassada a sentença, retornando os autos para sua tramitação regular.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 13004721).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 13004723).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 14046061).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida
.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
GESSICA PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença, que nos autos de Mandado de Segurança com pedido de liminar, face a perda superveniente do objeto, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos moldes transcritos:

“
SENTENÇA

I-RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por GESSICA PEREIRA DOS SANTOS, em face do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO e do PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, MARCELO FRANÇA BORGES.

Argumenta, a autora, que participou do processo seletivo público para admissão e formação de cadastro de reserva de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias - edital nº 001/2019 do município de Redenção – PA.

Segundo autora, por meio do edital 01/2020, foi convocada para participar do Curso de Formação na condição de pessoa pertencente ao cadastro de reservas e devido à ausência da outra candidata, foi aprovada no curso, agora já pertencente a vaga em aberto, certificado juntado aos autos.

Ocorre que, conforme a candidata, com a publicação da lista de candidatos aprovados (edital 02/2021) referente ao Curso de Formação da 2ª (segunda) etapa, sua colocação já não estava mais destinada ao cargo em aberto, e sim, ao cadastro de reserva, o que ensejou, portanto, a impetração do Mandado de Segurança. Desta forma, pugnou, em sede de tutela antecipada, anulação do resultado publicado no edital 01/2021 e 02/2021, por conter vícios. No mérito, pugnou pela sua nomeação e posse no cargo pleiteado.

Juntou documentos.

Ao ID 24100785, postergada análise do pedido liminar para após a apresentação das informações por parte da autoridade tida por coator Ao ID 25901707, o Município informou a sobre a efetivação da candidata ao cargo pleiteado, pugnando pela extinção do feito pela perda do objeto.

É o relatório. Decido.

II-FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de pedido de tutela antecipada satisfativa em que o impetrante requer sua nomeação no processo seletivos em que foi aprovada.

Considerando a publicação do edital 003/2021, publicado em 02/03/2021, pela Prefeitura Municipal de Redenção, no qual consta o nome da autora no cargo pleiteado, assim como o memorando 075/2021, que solicita a efetivação dos participantes do processo seletivo de agente de endemias, verifica-se que a medida resta integralmente efetivada, tornando-se ponto incontroverso nos autos, conforme edital e memorando juntado aos autos.

Assim, visto que houve o exaurimento da medida liminarmente pleiteada, tem-se a superveniente perda do objeto para o julgamento da ação principal. Diante da falta de interesse processual, qual seja, necessidade/utilidade como integrantes do interesse de uma sentença de mérito, haja vista que a presente demanda tem natureza satisfativa, a extinção pela perda superveniente do objeto é medida que se impõe.

III-DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.”

Trata-se na origem de Mandando de Segurança contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Redenção, em que a impetrante, após sua aprovação no Concurso- Edital nº 001/2019, busca sua nomeação e posse no cargo de agente comunitário de saúde.

Pois bem.

Verifico, ser incabível a extinção do
mandamus
sob o fundamento de perda superveniente do objeto, face a alegação de que a impetrante teria sido nomeada para o cargo.

Tal fundamento viola a garantia da prestação jurisdicional, prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal.

É cediço que uma das condições da ação, consiste no interesse de agir do autor, que, em síntese, nada mais é do que a necessidade de se obter um provimento judicial e, ainda, que tal provimento seja útil para o caso concreto levado a conhecimento do Poder Judiciário.

Ao passo que a Constituição Federal garante a prestação, conferindo ao Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça ao direito.

O provimento judicial pretendido pela impetrante, que alega não ter sido nomeada para o cargo para o qual foi aprovada, é útil e necessário, razão pela qual merece apreciação o Mandado de Segurança.

Ademais, mesmo que tivesse sido comprovada nos autos a nomeação da impetrante ao cargo, essa nomeação seria precária, visto ter decorrido de ação judicial, persistindo o interesse processual de ambas as partes na confirmação/reforma da sentença concessiva de segurança.

Desta forma, incabível é a extinção do
mandamus
sob o fundamento de perda superveniente do objeto.

Consoante o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, é possível que o Tribunal decida, desde logo, o mérito da lide que estiver em condições de imediato julgamento (causa madura), para reformar sentença fundada no artigo 485 do mesmo diploma legal.

Logo,
passo ao exame do mérito.

Extrai-se dos autos que após o resultado do concurso a impetrante foi convocada para participar do curso de formação;

que
em 06/11/2020,
publicado o Edital nº 002/2020, que divulgou a relação dos candidatos classificados para o curso de formação para vagas em aberto e cadastro de reserva, onde consta o nome da impetrante para o Cargo de Agente Comunitária de Saúde – Jardim Primavera,
na 3ª posição
–
vaga em aberto
(Id. 13004706-pág. 3); que
em 03/02/2021,
publicado o Edital nº 001/2021, que divulgou o resultado final do Curso de Formação, onde consta o nome da impetrante para o Cargo de Agente Comunitária de Saúde – Jardim Primavera, desta vez
na 4ª posição
–
cadastro de reserva
(Id. 13004707-pág. 3), o que deu ensejo a impetração do
writ.

A autoridade coatora manifestou-se esclarecendo que
em 02/03/2021 publicou o Edital nº 003/2021 como errata do Edital nº 001/2021
, a impetrante passou a ocupar a vaga de Agente Comunitário de Saúde. Requereu a perda do objeto da ação mandamental (Id. 13004712).

Da análise do Edital nº 003/2021 (errata do resultado
– Edital nº 001/2021), verifico que a impetrante figura na
4ª posição
-
cadastro de reserva
(Id. 13004717-pág.3).

Neste ponto,
sem razão à impetrante
.

É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no Edital do Concurso possuem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame. Por outro lado, candidatos aprovados fora do número de vagas e que estejam classificados para o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo este o caso concreto.

Nesse sentido é a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (
Tema 784
):

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)” (Grifo nosso)

Vejamos a ementa do julgado RE 837.311:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza ( CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. ( RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)”

O Superior Tribunal de Justiça passou a seguir orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI – TEMA 784.

Segue precedente:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. 1. A teor do precedente firmado com o julgamento do RE 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux
, o candidato aprovado em cadastro de reserva somente passa a ter direito subjetivo à nomeação em cargo público na hipótese da caracterização de ato arbitrário e imotivado da Administração Pública, não bastando o simples

surgimento superveniente de cargo vago ou, ainda, a abertura de novo certame
. 2.
Consequência disso é a possibilidade de alegação de contratação temporária de terceiros como configurador desse ato "arbitrário e imotivado", nada obstante seja necessária a descrição dos elementos estabelecidos no RE 658.026/MG, relator Min. Dias Toffoli, também julgado pelo regime da repercussão geral.
3. A simples contratação temporária de terceiros enquanto vigente concurso público não é automaticamente ilegal nem tampouco ensejadora do direito à nomeação, de igual maneira porque não evidencia necessariamente a existência de cargo público vago. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 62973 MG 2020/0039755-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)” (grifo nosso).

Da mesma forma a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-153, SEAD/SESPA. CANDIDATA APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Concurso Público C-153 se destinou a formação de cadastro de reserva, não tendo ofertado vagas de provimento imediato, cujo respectivo edital consignou que as nomeações estavam condicionadas a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado.

2. A apelada logrou aprovação na 2ª colocação do cadastro de reserva. A candidata aprovada na 1ª colocação, Ana Cristina da Silva Costa, foi nomeada durante o prazo de validade do certame (Portaria nº 129/2011).

3. A sentença considerou que em razão do certame ter se destinado apenas para formação do cadastro de reserva, a renovação do contrato temporário de 02 (dois) servidores caracterizou preterição.

4. É inegável a ocorrência das referidas renovações dos contratos temporários, porém, daí afirmar que isto efetivamente comprovou a existência de cargo efetivo vago, apto a viabilizar a nomeação da apelada, data vênia é um passo demasiadamente largo, ademais sequer houve demonstração de que a necessidade que ensejou a renovação do vínculos precários era de natureza permanente.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

6. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da Republica, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

7. De mais a mais, cumpre observar, ainda, que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 anos, a contar de 22/04/2012 (Portaria nº 0261/2012), por sua a vez a vigência das referidas contratações encerrava em 30/11/2011 e 10/12/2011, isto é, ainda dentro do prazo de validade do certame sendo certo que enquanto não encerrado não há de se falar em omissão da Administração quanto ao dever de nomeação.

8. Apelação conhecida e provida, sentença reformada”. (TJ-PA 00153017320128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES A TÍTULO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. CONTRATAÇÃO ILEGAL DE TEMPORÁRIO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Consoante orientação jurisprudencial a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito quanto a sua convocação. 2. No caso dos autos, no certame realizado pelo Município de Cametá foram ofertadas no edital 43 (quarenta e três) vagas para o cargo pretendido pela autora/apelante, tendo a Administração realizado a convocação de candidatos aprovados até a posição 74 (septuagésima quarta), observando a ordem de classificação do certame, não havendo, assim, preterição de candidatos. 3
. Tendo a autora/apelante obtido classificação somente na 92ª (nonagésima segunda) colocação, ou seja, fora do número de vagas disponíveis para a sua sede, não possui a requerente direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito. 4. Inexiste nos autos qualquer comprovação acerca das contratações temporárias para o mesmo cargo em que foi aprovada a autora.
5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, à unanimidade. (2018.02980021-98, 193.755, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26)

Assim, pelos fundamentos expostos, não vislumbro presente o direito líquido e certo a embasar a pretensão da impetrante, posto que aprovada e classificada no cadastro de reserva, havendo mera expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento sedimentado pelo STF, razão pela qual a segurança deve ser denegada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, aplicando-lhe o art. 1.013, §3º, do CPC, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação lançada no voto.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023